Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão e contradição. 1.1. Aduz o recorrente omissão no aresto. Alega que o decisum deixou de se manifestar acerca da expressa disposição no acordo judicial acerca da correção das tubulações de água pluvial que estariam sendo lançadas em caixas de esgoto, precisamente na cláusula quinta do acordo firmado objeto do cumprimento de sentença de origem Assevera que se verifica contradição na decisão embargada, uma vez que, se de um lado afirma que não cabe ao perito imiscuir-se em no exame de mérito jurisdicional, de outro reconhece a legitimidade da conclusão adotada pelo perito quando este afirmou que a questão das águas pluviais está fora do acordo judicial e consequentemente fora dos limites objetivos da perícia.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Da omissão. O aresto foi claro ao expressar que, no caso dos autos, já houve acordo homologado judicialmente, inclusive transitado em julgado. No mencionado acordo consta determinação de que a construtora deve realizar de reparos no Condomínio embargante. O expert mencionou que a questão das águas pluviais está fora do acordo judicial homologado e consequentemente fora dos limites objetivos da perícia. 3.1. Jurisprudência: “(...) 3. As reiteradas impugnações promovidas pelos autores, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert e sem o devido suporte técnico, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhes fora desfavorável, o que por si só não autoriza a realização de uma nova perícia tampouco a remoção do perito nomeado. 4. Obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação do expert nem no laudo que este produziu, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença para determinar sua complementação ou um novo exame técnico.(...)” (00257691020158070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/5/2020.)
4. Da contradição. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador, o que não se verifica no caso dos autos.
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 5.2. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
6. Embargos rejeitados.